Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-52.2019.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-52.2019.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONICA DE SOUZA BARBOSA DA HORA

Advogado(s)
:
TALITA DUARTE MICHELI

APELADO: NIVEA MACHADO DOS SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDINALVA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. REQUISITO EDITALÍCIO DE RESIDÊNCIA CUMPRIDO PELA CANDIDATA NOMEADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidata aprovada em concurso público, classificada em 4º lugar para cadastro de reserva no cargo de Agente Comunitário de Saúde, microárea 02 da USF Dr. Abigail Feitosa, com fundamento na ausência de direito subjetivo à nomeação. A Apelante sustenta que houve preterição em favor da primeira colocada, alegadamente não residente na área exigida pelo edital, e que a Administração teria promovido contratações temporárias no período de validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa e interesse processual para impetrar mandado de segurança individual visando à sua nomeação; e (ii) verificar se houve preterição ilegal da Apelante na ordem classificatória do concurso, apta a gerar direito subjetivo à nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impetração individual é cabível quando o mandado de segurança busca proteger situação jurídica própria e concreta do impetrante, não se confundindo com pedido genérico de direito coletivo, sendo este o caso dos autos.
O edital exige residência do candidato na “área/micro-região” de atuação da USF, e não necessariamente nas ruas específicas da microárea de lotação, não se justificando interpretação restritiva proposta pela Apelante.
A candidata nomeada, classificada em 1º lugar, comprovou residência em endereço situado na área de abrangência da USF Dr. Abigail Feitosa, preenchendo os requisitos do edital.
A nomeação da primeira colocada foi precedida de decisão judicial reconhecendo seu direito subjetivo ao cargo, o que corrobora a legalidade do ato administrativo.
Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, conforme jurisprudência do STF (RE 837.311 – Tema 784) e do STJ.
A mera contratação temporária pela Administração não gera, por si só, direito à nomeação, sendo imprescindível a demonstração de preterição direta e ilegal, o que não restou comprovado nos autos.
A Apelante, classificada em 4º lugar, não foi alcançada pela nomeação da única vaga preenchida na microárea de sua opção, inexistindo, portanto, preterição ou violação à ordem de classificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O mandado de segurança individual é cabível quando direcionado à tutela de situação jurídica concreta do impetrante, ainda que envolva contexto mais amplo do concurso público.
A exigência de residência prevista em edital deve ser interpretada conforme a literalidade do texto, considerando-se válida a comprovação de domicílio na área de abrangência da unidade de saúde, e não apenas nas ruas da microárea.
A preterição de candidato aprovado fora do número de vagas editalícias somente configura direito subjetivo à nomeação se comprovada de forma cabal a atuação arbitrária ou imotivada da Administração Pública, o que não ocorreu no caso em exame.
A contratação temporária por si só não evidencia preterição, sendo necessário demonstrar a existência de cargo efetivo vago e a convocação de número de contratados suficientes a alcançar a posição do candidato.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784). STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 52.530/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.03.2023. STJ, RMS nº 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000113-52.2019.8.05.0221
, em que figura como Apelante
MÔNICA DE SOUZA BARBOSA DA HORA
e, como Apelado, o

MUNICÍPIO DE
SANTA INÊS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora